Tribunal: STF
Processo: ARE 1585701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de cinco apelações criminais, interpostas por réus contra sentença que condenou apenas o primeiro apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33) e todos os outros pelo crime de associação para o tráfico com causas de aumento de pena (Lei nº 11.343/06, art. 35 c/c art. 40, IV, V e VI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No primeiro apelo, existem cinco questões em discussão: i) incompetência da 17ª Vara Criminal da Capital em virtude da absolvição pelos crimes tipificados na Lei nº 12.850/13; ii) condenação extra petita, por incluir qualificadora não suscitada pelo Ministério Público (Lei nº 11.343/06, art. 40, VI); iii) a absolvição dos demais apelantes pelo crime de tráfico de drogas deve ser estendida ao primeiro apelante, inclusive porque a sua defesa não participou da instrução; iv) o primeiro apelante deve ser absolvido pelo crime de associação para o tráfico, à luz das provas dos autos; v) subsidiariamente, o cabimento da minorante referente ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º).
3. No segundo apelo, existem duas questões em discussão: i) necessidade de absolvição por insuficiência de provas de que praticou ação nuclear do art. 35 da Lei nº 11.343/06, à luz do princípio in dubio pro reo; e ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena, sem indicar equívocos na dosimetria.
4. No terceiro apelo, existem três questões em discussão: i) nulidade das interceptações telefônicas em linha que estava em nome de menor, filha do apelante, a ele se estendendo pela teoria do fruto da árvore envenenada; ii) falta de provas para a condenação, sem aprofundar na tese; iii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena, sobretudo pela indevida fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. No quarto apelo, existem quatro questões em discussão: i) nulidade do vídeo que consta no relatório de análise de interceptações pela ausência de cadeia de custódia referente à extração, guarda e armazenamento da prova eletrônica; ii) nulidade das provas dos autos por ausência de judicialização, além de relatórios sem assinatura (apócrifos), ofendendo o contraditório e a ampla defesa; iii) necessidade de absolvição do apelante pela ausência de prova de que ele praticou verbo do tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06, com destaque para a falta de estabilidade, permanência e divisão de tarefas, não se devendo presumir o animus associativo; iv) reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita.
6. No quinto apelo, existem três questões em discussão: i) nulidade do vídeo citado nos autos pela quebra da cadeia de custódia; ii) falta de justa causa e inépcia da denúncia, eis que exclusivamente pautada por relatório de análise de interceptação, sendo extrajudicial e sem o devido contraditório e ampla defesa; iii) inocorrência do crime de associação para o tráfico pela ausência de animus associativo, eis que o apelante somente conhecia os seus supostos integrantes, sem qualquer outro indício de participação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Em vista do princípio da dialeticidade recursal, não se conhece dos pleitos de redimensionamento da pena do segundo apelante e de falta de provas para a condenação do terceiro apelante, eis que expressos de modo absolutamente genérico, sem tecer qualquer consideração específica sobre os fundamentos da decisão impugnada - sem prejuízo do reconhecimento, de ofício, de ilegalidades flagrantes, o que inocorre na espécie.
 8. Restam prejudicadas as alegações de ausência de justa causa e inépcia, pois, havendo sentença condenatória, tais questões devem ser avaliadas no seu mérito.
9. Não se conhece do pedido de assistência judiciária gratuita, pois é de competência do juízo da execução penal a aferição da hipossuficiência financeira da parte condenada para fins de exigibilidade do pagamento das custas processuais, sequer havendo interesse processual nesse sentido, eis que não fora obstada a prática de qualquer ato imprescindível à defesa no segundo grau de jurisdição.
10. Não há que se falar em incompetência da 17ª Vara Criminal da Capital pela absolvição dos apelantes pelo crime de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013). Primeiro porque o crime de associação para o tráfico se insere no escopo do referido órgão jurisdicional. Segundo porque a conduta em tela se amolda perfeitamente ao delito de organização criminosa, o qual não foi aplicado na espécie pelo critério da especialidade em relação ao crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35).
11. Não há mácula pela condenação incluir qualificadora não suscitada pelo Ministério Público, pois o julgador pode utilizar do instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do CPP, sendo assente na jurisprudência pátria que o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa.
12. Inexiste qualquer vedação legal para a realização de interceptação telefônica em desfavor de menor de idade, pois a sua inimputabilidade penal não impede a realização de diligências investigativas para apurar condutas ilícitas, inclusive porque a questão pode ser apurada como ato infracional, com a consequente fixação de medida socioeducativa.
13. Não houve quebra da cadeia de custódia das provas, pois, desde o seu nascedouro, a investigação contou com autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico e telemático dos investigados. Acerca do vídeo suscitado pelo quarto e quinto apelantes, o relatório policial indicou que foi fornecido “por fontes humanas”, ou seja, foi coletado por pessoa sem vínculo com o órgão investigador, tratando-se de encontro fortuito de prova. Não se demonstrando inobservância da cadeia de custódia após o recebimento do vídeo, inocorre nulidade, sem prejuízo de que o seu meio de obtenção seja ponderado na valoração da prova à luz dos demais elementos dos autos.
14. A juntada de relatórios policiais sem assinatura não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois a integridade do documento pode ser devidamente apreciada a partir da sua interlocução com os demais elementos dos autos, sendo razoável que o investigador responsável deixe de se identificar por questões de segurança, dada a natureza organizacional dos crimes investigados.
15. A absolvição dos demais réus pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33) deu-se por falta de provas, notadamente a ausência de apreensão de entorpecentes com eles ou a eles vinculados. Não é o que ocorre com o primeiro apelante, pois foram apreendidas drogas com duas pessoas e, através de interceptações telefônicas, constatou-se que ele foi o fornecedor, incidindo em verbo contido no art. 33 da Lei nº 11.343/06 - pelo que a absolvição não é devida.
16. O juízo de origem demonstrou, com clareza e riqueza de detalhes, o dolo dos cinco apelantes de se associarem para a prática do crime de tráfico de drogas. Restou indicado o vínculo associativo de cada um, além do caráter estável e permanente da empreitada criminosa, expressa pelas diversas conversas interceptadas, no decorrer de um longo período de tempo. Deixa-se de transcrever os diversos elementos que permitem chegar a essa conclusão, eis que devidamente elencados nas páginas 5729 a 5746 da sentença, adotando-se, aqui, a técnica de fundamentação per relationem, amplamente admitida na jurisprudência pátria.
17. A interceptação telefônica ou telemática é prova que não se reproduz em juízo, embora efetuada na fase de investigação, porque a repetição seria absolutamente inócua, razão pela qual ela não entra na regra geral do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final. Logo, não se trata de mero elemento de convicção, mas de autêntica prova judicial, sujeita ao crivo do contraditório diferido, postergado ou adiado. Como tal, não há óbice que a condenação dos apelantes tenha amparo em interceptações telefônicas, notadamente quando não há razões para suprimir ou duvidar do seu valor probatório.
18. Diferentemente do que aduz o terceiro apelante, o juízo impetrado indicou fundamentos hábeis a justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal. É idônea a utilização da condição de liderança da associação para considerar a culpabilidade desfavorável. Além disso, há condenação criminal com trânsito em julgado por fato anterior ao presente, pelo que é devido considerar desfavoráveis os seus antecedentes. Logo, não há o que revisar na pena que lhe foi aplicada.
19. Conforme a jurisprudência do STJ, a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, pelo que é inviável prover pleito do segundo apelante nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
20. Apelos conhecidos e não providos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, arts. 155 e 383.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 836.383/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/3/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.463.874/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/3/2024; STJ, AgRg no CC n. 182.422/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 8/2/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.802.964/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/6/2021; STJ, AgRg no HC n. 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/9/2023; STJ, AREsp n. 2.563.526/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe de 6/12/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente